Tribunal: TJBA
Processo: 8076928-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
1.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076928-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS, VICTOR DE ASSIS GURGEL

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXTRAORDINÁRIA. LAUDO PERICIAL DO IBAMETRO. ERRO DE MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de fatura de água emitida em valor superior à média de consumo da unidade consumidora.

2. Laudo pericial elaborado pelo IBAMETRO, órgão técnico independente, constatou que o hidrômetro instalado apresentava erro de medição na vazão mínima,
em favor do consumidor
, o que denota submedição do consumo real e afasta a alegação de cobrança indevida.

3. A elevação do valor da fatura decorreu, possivelmente, de correção de subregistros pretéritos, não havendo nos autos prova de que o valor impugnado seja indevido ou desproporcional ao consumo efetivo.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, comprovado tecnicamente que o hidrômetro registrava consumo inferior ao real, é legítima a cobrança da diferença apurada, não se configurando falha na prestação do serviço público.

5. A simples cobrança de valores, ainda que discutidos judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrada a ocorrência de corte no fornecimento de água, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro fato atentatório à personalidade do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8076928-37.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO JARDIM EUROPA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13